Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR OS BENS PESSOAIS DA EX-SÓCIA. ARRESTO DE VEÍCULO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO.
I – É inadmissível que o agravante-exequente suscite novamente questões sobre as quais operou-se a preclusão, seja porque não alegadas adequada e tempestivamente seja porque já analisadas pelo Juízo a quo e reexaminadas pelo Tribunal. Arts. 507 e 508, ambos do CPC.
II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.